Tribunal: TJES
Processo: 0002731-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002731-11.2022.8.08.0030
Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente:
Gabriel de Jesus
Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel de Jesus contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao domicílio do apelante na abordagem policial; (ii) se as provas colhidas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em local de acesso público (serralheria) e a busca foi realizada em veículo automotor, onde os entorpecentes estavam escondidos. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a legalidade da diligência.
5. A materialidade e a autoria estão amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, os quais são válidos como prova quando coerentes e sujeitos ao contraditório.
6. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, pois há elementos indicativos da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme consulta ao EJUD e ação penal em curso por outro delito, afastando a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca e apreensão realizada em veículo automotor, estacionado em local público e contendo entorpecentes ocultos, não configura violação de domicílio.
2. O depoimento policial, quando harmônico e sujeito ao contraditório, é prova idônea para embasar condenação.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação habitual do réu à atividade criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

Constituição Federal, art. 5º, XI

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 16/10/2023

TJES, Apelação Criminal nº 0009474-27.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, julgado em 06/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002731-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002731-11.2022.8.08.0030
Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente:
Gabriel de Jesus
Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel de Jesus contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao domicílio do apelante na abordagem policial; (ii) se as provas colhidas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em local de acesso público (serralheria) e a busca foi realizada em veículo automotor, onde os entorpecentes estavam escondidos. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a legalidade da diligência.
5. A materialidade e a autoria estão amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, os quais são válidos como prova quando coerentes e sujeitos ao contraditório.
6. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, pois há elementos indicativos da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme consulta ao EJUD e ação penal em curso por outro delito, afastando a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca e apreensão realizada em veículo automotor, estacionado em local público e contendo entorpecentes ocultos, não configura violação de domicílio.
2. O depoimento policial, quando harmônico e sujeito ao contraditório, é prova idônea para embasar condenação.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação habitual do réu à atividade criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

Constituição Federal, art. 5º, XI

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 16/10/2023

TJES, Apelação Criminal nº 0009474-27.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, julgado em 06/03/2024

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002731-11.2022.8.08.0030

APTE :

GABRIEL DE JESUS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uidam os autos de
recurso de apelação criminal
interposto por
Gabriel de Jesus
(ID nº 11159305), irresignado com a
sentença condenatória
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
(ID nº 9246192), que lhe impôs a
pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além da
sanção pecuniária de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

Em suas
razões recursais
, sustenta o apelante a nulidade das provas por violação do domicílio, a
ausência de provas suficientes para embasar a condenação
, pleiteando, assim, a
absolvição
. Alternativamente, postula a
revisão da dosimetria da pena
, com a fixação do quantum no
patamar mínimo legal
, bem como o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do
tráfico privilegiado
.

O Ministério Público, por meio das
contrarrazões recursais
(ID nº 11294967), pugna pela
manutenção integral do édito condenatório
, rechaçando os argumentos defensivos. Tal entendimento foi ratificado pelo
órgão ministerial de segundo grau
, conforme parecer da
Procuradoria de Justiça
lançado no ID nº 12013278, que opinou pelo
desprovimento do recurso interposto
.

Segundo a narrativa contida na denúncia, Policiais Civis da Delegacia Especializada de Investigacães Criminais de Linhares - DEIC estavam realizando diligências no bairro Nova Esperança com o objetivo de localizar motocicletas roubadas, momento em que, ao passarem em frente a Serralheria do Ricardo, situada em uma área de intensa comercialização de entorpecentes, vistaram uma motocicleta com a placa em desacordo com as normas do DETRAN.

De imediato os Policiais Civis entraram na empresa a fim de checar a motocicleta. No mesmo local, estava estacionado um veículo gol, cor preta, aca MSH5075 de propriedade do denunciado, que também estava com a placa em desacordo com as normas do DETRAN. Ao realizarem uma revista no veículo, foram encontradas escondidas embaixo do banco traseiro pedras de crack, maconha e cocaína, e na lateral da porta dianteira foram encontradas mais pedras de crack, totalizando 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (um) papelote de cocaína e 12 (doze) pedras de crack.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.07/11); Auto de Apreensão (fls.29/30); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.37); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.38/39); imagens (fls.42/48); Laudos Unificados (fls.53 e 55).

I – DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos,
os policiais civis, durante diligências para averiguar motocicletas roubadas, identificaram uma motocicleta Honda Twister CBX preta, com placa adulterada, estacionada em frente
a uma serralheria localizada em região amplamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas
.

Portanto,
não houve qualquer violação ao domicílio do apelante
, uma vez que a diligência se limitou a um local de acesso público (a serralheria), onde foi identificada a presença de um veículo sob sua posse, e a busca foi realizada
dentro do próprio automóvel
, onde os entorpecentes foram encontrados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que
o ingresso em local aberto ao público ou em veículo automotor estacionado não configura violação de domicílio, especialmente quando há fundada suspeita da prática de crime, hipótese aplicável ao presente caso.

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o estabelecimento comercial

- em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação

à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

a caracterizar constrangimento ilegal.

" (AgRgno HC n. 829.842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Além disso, a jurisprudência reconhece a validade das provas obtidas em situações de
encontro fortuito de evidências criminosas
1
, conforme precedentes já transcritos na fundamentação. Desse modo,
afasto a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio
.

II – DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

No mérito, a defesa sustenta a negativa de autoria, alegando que o apelante não detinha posse ou propriedade dos entorpecentes encontrados no veículo que era de sua propriedade.

A alegação, contudo, se revela desprovida de respaldo probatório.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam, de maneira cristalina, a materialidade e a autoria delitiva.

O apelante era
o proprietário do veículo onde as drogas foram encontradas
, circunstância que, por si só,
autoriza a presunção de ciência e posse do material ilícito
. Outrossim, as drogas
não estavam em um local de fácil acesso a terceiros
, mas sim
ocultas no interior do veículo
,
sob o banco traseiro e na lateral da porta dianteira
, o que reforça a impossibilidade de se atribuir a posse dos entorpecentes a uma terceira pessoa indeterminada.

Os
testemunhos dos policiais civis responsáveis pela abordagem e apreensão
também corroboram a materialidade e autoria do delito.
Em audiência de instrução e julgamento
, os agentes relataram, de maneira
clara, coerente e harmônica
, a dinâmica dos fatos, confirmando a abordagem do veículo e a localização das drogas em seu interior.

Vale ressaltar que os depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados de forma coesa e sob o crivo do contraditório, são meios de prova válidos e idôneos para embasar uma condenação, salvo se infirmados por elementos que demonstrem eventual parcialidade ou inveracidade, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
o depoimento policial, prestado em juízo e corroborado pelos demais elementos de prova, constitui fundamento legítimo para a condenação
, conforme os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, que foram ratificados em Juízo. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES. 3. Recurso ministerial provido. Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009474-27.2019.8.08.0035 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Dessa forma, não há que se falar em
dúvida razoável acerca da autoria delitiva
, pois os elementos de prova são robustos e convergentes, demonstrando a participação direta do apelante na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim,
rejeito a tese de negativa de autoria
.

DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Prosseguindo, invoca a defesa que seja analisada a dosimetria da pena, viabilizando a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, por via de consequência, seja reduzida a pena privativa imposta ao recorrente.

Segundo o magistrado, conforme afirma na sentença:

Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que as consultas ao EJUD juntadas no ID 36514153
indicam
que o réu responde à Ação Penal nº 0001880-40.2020.8.08.0030,
sob imputação
do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, o que demonstra que
vinha
se dedicando, há certo tempo, a atividades criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.

Entendo que o fundamento exposto é hábil ao afastamento da figura do tráfico privilegiado conforme precedentes desta corte, senão vejamos:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fazer jus ao privilégio do § 4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06, são necessários, cumulativamente, 4 (quatro) requisitos, especificamente, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. 2. No caso concreto verifica-se que foi apreendido com o Recorrente um expressivo montante de entorpecentes, aptos a comprovar que o Apelante não praticava o tráfico de forma esporádica, sem ter sua vida comprometida com a criminalidade, ressaltando-se desde o primeiro grau, que o Recorrente se dedica à atividades criminosas. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão são exemplos de elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, justificativa idônea para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e STF. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0009705- 0.2020.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 15/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000043-74.2024.8.08.0008 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

1

O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, 'crime achado' ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso.
Data: 26/Oct/2023
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0014973-21.2021.8.08.0035 Magistrado: WILLIAN SILVA
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
ACOMPANHA RELATOR
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após analisar os autos, voto no sentido de acompanhar o e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, haja vista que as provas constantes dos autos demonstram, inequivocamente, que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo evidências de ilegalidade na configuração do flagrante ou mácula nas provas produzidas ao crivo do contraditório.

Ressalte-se que, no tocante à causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, embora a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.139, tenha fixado a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante. A ação penal referida pelo juízo de origem (processo n.º 0001880-40.2020.8.08.0030), conforme corretamente salientado pela douta Procuradoria de Justiça, já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de condenação definitiva por fato anterior ao delito ora julgado, mas com decisão final posterior. Nessa perspectiva, embora tal circunstância não configure reincidência nos termos legais, revela, de forma inequívoca, a existência de maus antecedentes, os quais evidenciam a habitualidade delitiva e a dedicação do agente a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do tráfico privilegiado.

Diante do exposto, acompanho o e. Relator.

É como voto.

DES.
HELIMAR PINTO

REVISOR